Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719911-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODO LTDA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022 18:58:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator